Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento da prescrição implica a impossibilidade de se exercer a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
2. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o Serasa Limpa Nome, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial de débitos prescritos, nada impede a inscrição dos dados do devedor no Serasa Limpa Nome.
3. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Unânime.